Tribunal: TJPA
Processo: 0000598-96.2009.8.14.0090
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000598-96.2009.8.14.0090

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA UNICA DE PRAINHA PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRAINHA, VICO DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000598-96.2009.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PRAINHAS

PROCURADORAS: TAÍSE DA SILVA SOARES CASTRO OAB/PA 26.455 e SOYLA AZEVEDO GOMES OAB/PA 14.499

APELADO: VICO DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADA: ELIZABETH ALVES UCHOA OAB/PA10.425

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SE APLIQUE O TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I-
Trata-se de Remessa Necessária de sentença que reconheceu o direito de o Requerente perceber as parcelas referentes ao FGTS de todo o período laborado para Administração Pública Municipal;

II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
É legal a contratação direta pela a Administração Pública, desde que estabelecida dentro dos limites previsto pelo inciso IX, artigo 37 da CF;

IV-
É devido o saldo do FGTS pela a Administração Pública sempre que declarada nula a relação de trabalho existente entre a entidade e pessoa física contratada temporariamente, desde que o contrato tenha se prolongado acima do permitido;

V-

In casu
, o vínculo empregatício perdurou acima do permitido, desse modo possui o requerente direito às parcelas do FGTS;

VI-
É importante ressaltar que assiste o requerente direito às parcelas de todo o período laborado, uma vez que a prescrição trintenária e a adequada para as ações propostas até o ano de 2014, nos termos do ARE 709.212 e RE 1.841.538;

VII-
Deve, ainda, ser aplicado o TR como índice de correção monetária adequado, com base no Tema 731 do STJ;

VIII-
Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo a decisão de piso apenas para que seja aplicado o TR como índice de correção monetária adequado, mantendo as demais delimitações, no sentido de reconhecer o direito de o requerente perceber as parcelas referentes a todo o período laborado, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REEXAME NECESSÁRIO, reformar em parte a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
nos autos da Reclamação Trabalhista promovida por
VICO DE SOUZA MIRANDA
(ID 2803002) em face do
MUNICÍPIO DE PRAINHAS
, sendo julgada parcialmente procedente (ID 2803007), nos seguintes termos:

“Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de em que o contratado prestou serviços ao Poder Publico, 15/06/1996 até 30/03/2007, e impondo-se, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/2009, atentando pai a o artigo 219 do Código de Processo Civil

No que tange aos cálculos apresentados não os homologo por incluírem parcelas não deferidas nesta sentença Indefiro o reconhecimento de vínculo trabalhista, anotação da CTPS e multa do art. 467 da CLT pelas razoes já expostas e, por conseguinte julgo o processo extinto com resolução do mérito nos termos do art. 269,1 do CPC.

Os valores relativos ao FGTS serão apurados em liquidação simplificada e dependendo de simples cálculos aritméticos serão feitos nos termos do artigo 475-B.

CONDENO AS PARTES ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser rateadas entre si, em razão da sucumbência recíproca, cada qual arcando, ainda, com as próprias despesas relativas aos honorários advocatícios de seus patronos, nos termos do art. 21, do CPC, ficando tal cobrança suspensa em relação à parte autora pelo prazo de cinco (05) anos. com base no art. 12, da Lei 1.060/50.”

O autor ingressou na Justiça do Trabalho com Ação de Reclamação Trabalhista em face do Município de Prainha. Todavia, a Justiça Especial reconheceu sua incompetência e remeteu os autos à Justiça Comum Estadual.

Arguiu o autor, que prestou serviços à municipalidade no período de 15/06/1996 a 30/03/2007, através de contrato de trabalho temporário. Desse modo, requereu que fosse declarada a nulidade do contrato que manteve com o ente, e a assinatura
de sua CTPS,
não sendo aceito o pedido requereu que fossem então pagas as parcelas do FGTS de todo o período laborado mais multa, além das verbas pertinentes ao INSS, a rescisão contratual, multa e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença dando parcial procedência ao pedido, conforme demonstrado em alhures.

Ocorre que o juízo, não remeteu os autos a esta instância superior para confirmar a decisão. Desta feita, em 16/12/2014 foi declarado o trânsito em julgado da ação, tendo sido arquivada, conforme certidão de ID 2803008, fl. 67.

Concomitantemente em 13/09/2016, foi apresentada petição tendo como objetivo o início da fase executória (ID 2803009, fls. 75 e 76).

O feito seguiu, contudo, foi impugnado pelo requerido (ID 2803010). Em suas razões alegou que não foram remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, para que houvesse o reexame necessário, bem como existiu quebra de outros preceitos processuais, quais sejam o descumprimento dos incisos I, II e IV do art. 534 e inciso IV do art. 354.

Inobstante a isso, em 12/08/2019, foi realizada audiência de conciliação onde o requerido arguiu, mais uma vez, as razões expressas em impugnação de cumprimento de sentença, tendo sido tal argumentação acolhida pelo MM. Juiz da Vara Única de Prainha, por fim foram remetidos os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça (ID 2803013, fl. 114).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, enquadrando-se na redação dada pelo art. 496, I do CPC
, e pelo disposto na Súmula 490 do STJ
.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que há presente ação foi proposta com o objetivo de se declarar a nulidade do contrato de trabalho temporário existente entre a municipalidade de Prainha e o autor. Ocorre que os autos não foram imediatamente remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para se prosseguir o reexame necessário.

Verifica-se ainda, que o MM. Juízo da Vara Única de Prainha julgou parcialmente procedente o pedido do requerente, condenando o Município ao pagamento das verbas referentes ao FGTS de todo o período laborado, sucumbindo o autor nos demais pedidos.

DO DIREITO A PARCELAS DO FGTS

Precipuamente, destaco que merece respaldo a argumentação efetuada pelo requerente, uma vez que incorre em nulidade o contrato de trabalho que existiu entre as partes.

É cediço, que a
Magna Carta
de 1988 veio trazer nova ordem de caráter democrata ao país; foi, pois, por isso, que privilegiou a contratação pública através do mérito, ou seja, através do empenho da pessoa jurídica. Dessa forma, positivou o legislador ordinário em seu artigo 37, inciso II que a investidura em cargo público dependerá de aprovação em concurso de provas ou provas e títulos.

Portanto, só é possível ingressar em cargo público através da prévia aprovação em concurso, respeitadas as exceções.
In casu
, em que pese haver necessidade excepcional e transitória para a contratação do requerente, tal característica foi perdida, uma vez que a relação contratual, que só pode ser exercida de forma transitória, prolongou-se no tempo, durando quase 15 (quinze) anos.

Assim, bem estabelece o artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19
-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Logo, como bem se vê, é devido ao ex-servidor o saldo do FGTS, do período em que prestou serviços à administração pública.

No mesmo sentido, colaciono decisão da suprema corte sobre o tema:

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

E ainda, o entendimento exarado no RE 596478:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765320 ED, o STF tratou de efetivar a tese de que o direito aos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não se aplicam só aqueles que possuem contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim a todos os servidores que foram irregularmente contratados. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Porquanto, como se vê, é completamente amparado o direito de o requerente perceber as parcelas referentes ao FGTS.

Outrossim, faz-se ímpar declarar, para que haja maior esclarecimento e de modo a evitar maior prolongamento processual que são devidos os valores de todo o período laborado.

Durante muito tempo existiu discussão se deveria se aplicar a prescrição bienal, quinquenal ou trintenária nas ações em face da Fazenda Pública.

Ocorre que a prescrição bienal não é medida prescricional adequada às ações em face da Administração Pública, esta deve ser aplicada nas ações trabalhistas privadas.

De outro modo, permanecia a confusão quanto a prescrição quinquenal e trintenária. Tal controvérsia se dava devido a existência do Decreto n.º 20.910/32, estabelecer, em seu art. 1º, que as ações em face dos entes públicos prescreverem em 05 (cinco) anos, contudo, ainda assim, aplicava-se usualmente a prescrição de 30 (trinta) anos.

Destarte, teve o Pretório Excelso, no julgado do ARE 709.212 (Tema 608) o seguinte, que atribuiu efeitos prospectivos a ação, delimitar o seguinte:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Contudo, o Colendo STJ estabeleceu no julgado do recurso especial 1.841.538 a seguinte tese que colaciono:

“(a) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.2012/DF,
aplica-se a prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Desta forma, tem-se,
in casu
, a prescrição trintenária, uma vez que a ação foi proposta antes do julgamento do RE 1.841.538, pelo STF, devendo o requerente perceber, então, as parcelas do FGTS referentes a todo o período laborado.

DO JUROS DE MORA

Compulsando os autos verifiquei ainda que a decisão
a quo
decidiu pela aplicação do índice de correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Todavia, entendo mais correta a aplicação do TR como o índice para o cálculo da correção monetária, conforme o estabelecido no Tema 731 do STJ.

Frise-se, sobretudo, em que pese estar o ARE 5090 está carente de apreciação pelo STF, não há qualquer obstáculo que impeça o regular prosseguimento desta ação, uma vez que é cristalizada pela jurisprudência corrente desta Egrégia Corte que o índice adequado a se aplicar é o definido no Tema 731 do STJ, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMNAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO.
ÍNDICE A SER APLICADO É A TR
. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)
3. Em preliminar, o recorrente alega que é devido o sobrestamento do feito em razão da ADI n.º 5.090/DF. Todavia, a temática debatida na presente demanda relaciona-se ao vínculo precário e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS correspondente ao período laborado.

4. Desse modo, a discussão quanto à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não causando qualquer obstáculo à continuidade dos autos.
(...)

(5023233, 5023233, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
.
PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA,

QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL.
REFORMA DA DECISÃO. 1
- Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.
2
- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas
. 3- Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

O próprio STJ ao se pronunciar sobre a matéria declarou o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS.
CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL
. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL. EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...)
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ (REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
3. Portanto, não se cuida de debate em torno da fixação do termo inicial dos juros ou da correção monetária incidentes sobre o débito (questão dita processual), mas sim em torno da relevante definição do próprio índice a ser observado no respectivo cálculo (TR ou IPCA/IPCAe), cujo índice, é intuitivo, só pode ser objeto de disciplina nos domínios do direito material/substancial, não se revelando adequado que tal assunto pudesse ficar a cargo da legislação processual, a qual é vocacionada a disciplinar somente ritos e procedimentos.
(...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

Assim, apesar de estar a matéria passível de apreciação no Pretório Excelso, não é esta a razão principal de apreciação
in casu
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo a decisão de piso apenas para que seja aplicado o TR como índice de correção monetária adequado, mantendo as demais delimitações, no sentido de reconhecer o direito de o requerente perceber as parcelas referentes a todo o período laborado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021